Tribunal: STF
Processo: HC 202326
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Clóvis Batista Machado Itaquy, postulando a concessão da ordem, “a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fulcro nos artigos citados, do Código de Processo Penal, extinguindo-se assim o processo ora discutido”.



    Este pleito não deve prosseguir. 



    A petição inicial não traz nenhum fundamento suficiente para embasar o pedido formulado, além de não esclarecer se tal requerimento foi indeferido por órgão colegiado do STJ, a consubstanciar ato coator passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 



    A defesa não traz sequer cópia da decisão questionada, nem mesmo indica o número do recurso especial julgado por aquele Tribunal. Limita-se a afirmar que, “ao interpor Recurso Especial junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e tendo sido negada sua remessa e posteriormente improvido por entender o STJ estar fundamentado de forma genérica. O ora Paciente ingressa com o presente remédio constitucional para esgotar seu direito de defesa e inconformado com esta decisão equivocada” (pág. 2 da petição inicial).



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    Com efeito, a impetrante não indica quem exerce concretamente a violência, coação ou ameaça, bem como não esclarece a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor, o que impede o seguimento do pedido. É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS. - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUIDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator